Tribunal: TJES
Processo: 0000860-94.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000860-94.2017.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL ELETRICA EIRELI - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE APIACA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança ajuizada em face de Município com alegação de inadimplemento de contrato de prestação de serviços firmado de forma verbal. 2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração” (REsp n. 2.045.450/RS). 3. Caso concreto em que não restou comprovada a existência da dívida cobrada na petição inicial. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000860-94.2017.8.08.0005

APELANTE: CRISTAL ELÉTRICA EIRELI - EPP

APELADO: MUNICÍPIO DE APIACÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Cristal Elétrica EIRELI - EPP ajuizou Ação de Cobrança com a alegação de que, na condição de prestadora de serviços na parte elétrica, “
executou

serviços ofertando material e mão-de-obra
” (fl. 03) ao Município de Apiacá no período compreendido entre 01.01.2013 a 29.11.2013, os quais não foram devidamente pagos, daí o pedido de condenação do citado Município ao pagamento de R$ 158.414,20 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos).

Nada obstante os argumentos suscitados na petição inicial, bem assim as provas produzidas nos autos, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de fls. 80-81, na qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora. Para assim concluir, o Magistrado desenvolveu a seguinte fundamentação:

“No caso ora em análise, insta salientar, restou incontroverso e inconteste a existência da relação jurídica firmada entre as partes, mas não conseguiu o autor acostar ao processo provas hábeis a demonstrar, de forma detalhada, quais foram os serviços contratados, quais foram efetivamente prestados e a quais se referiram os pagamentos efetuados pela parte ré para que, assim, se pudesse concluir pela quitação parcial ou total da obrigação contratada.

Observo ainda que o pedido inicial não possui inteiro respaldo, haja vista que, as planilhas apresentadas pelo autor da demanda (fls. 18/23) foram realizados de forma unilateral sem que haja qualquer concordância por parte da administração pública ou do seu representante legal para fiscalizar um possível contrato entabulado, ainda que seja realizado em sua modalidade verbal.

Por outro lado, as provas orais, colhidas em audiência, não foram suficientes para que restassem claros quais foram os serviços efetivamente contratados, quais deles foram devida e conclusivamente prestados e em relação a quais deles houve o efetivo pagamento, somente sendo possível aferir, de tais depoimentos, que foram contratados entre as partes, diversos serviços, sendo todos eles na forma verbal.

Como se não bastasse, considerando que o autor descreve os valores cobrados relativamente a cada um dos serviços verbalmente contratados, seria absolutamente necessário que fosse trazido elemento de provas apto a evidenciar o tipo de serviço executado e que os valores apontados seriam condizentes com aqueles praticados no mercado.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a ora Apelante interpôs o recurso em julgamento (fls. 85-86v), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque comprovou a existência da prestação de serviços ao Município Apelado, ainda que com o reconhecimento de que a contratação havida entre as partes foi verbal.

Sustenta, ademais, que o Apelado não negou seus “
direitos creditícios, ao revés confessou por presunção
” (fl. 86) e que quando:

“(...) o magistrado
a quo
faz referência a ausência de provas não é o que se consta do caderno processual, pois há planilha pormenorizada pela Apelante, que não foi objeto de irresignação da Apelada, farto acervo probatório através de fotos extraídas que corroboram a efetiva prestação de serviços e os incontestes depoimento das testemunhas.” (Fl. 86).

Com estas sucintas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, insta destacar que, nos termos do parágrafo único do art. 60 da Lei n.º 8.666/93, é “
nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea ‘a’ desta Lei, feitas em regime de adiantamento
”.

Nada obstante a clareza da lei, o entendimento jurisprudencial a respeito do tema é o de que, para evitar enriquecimento indevido da Administração, é devido o pagamento dos serviços efetivamente prestados e comprovados mesmo nos casos de contrato verbal firmado entre particular e a Administração. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. (...). (REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023). (Sem grifo no original).

Desse modo, como o contrato verbal com a Administração, mesmo nulo, gera o dever de pagar os serviços prestados,
desde que comprovados
, cabe avaliar se a Apelante comprovou, ou não, a realização de serviços ao Município Apelado.

A petição inicial, impende ressaltar, foi instruída com fotos de trabalhadores em postes de iluminação pública (fls. 09-17) e com planilhas elaboradas unilateralmente pela Apelante (fls. 18-23).

Na contestação, por sua vez, o Município Apelado defende que todos os serviços prestados pela Apelante foram devidamente pagos, conforme documentos de comprovação constantes às fls. 52-54.

Já em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas arroladas pela Apelante (Paulo Sérgio Gomes de Faria e Cláudio Luiz Moreira Chierici) confirmaram a prestação de serviços - fato, ressalta-se, que as próprias partes não questionam - e, em verdade, até chegaram a dizer que tinham ciência de inadimplemento da “Prefeitura”, sem, contudo, especificar qual seria o montante.

Assim, exatamente como asseverou o Magistrado
a quo
na Sentença recorrida, “
não conseguiu o autor acostar ao processo provas hábeis a demonstrar, de forma detalhada, quais foram os serviços contratados, quais foram efetivamente prestados e a quais se referiram os pagamentos efetuados pela parte ré para que, assim, se pudesse concluir pela quitação parcial ou total da obrigação contratada
” (fl. 81).

Com efeito, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado na petição inicial é do Autor, de modo que se ele não se desincumbe deste ônus deve o Juiz julgar improcedente o pedido - tal como constante na Sentença recorrida.

Destarte, como não há provas cabais nos autos a demonstrar que o Município Apelado encontra-se inadimplente com os valores descritos na petição inicial, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento